Tribunal: TJPA
Processo: 0814148-27.2025.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10263 - Tratamento da Própria Saúde
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814148-27.2025.8.14.0006

APELANTE: EDINAMAR RODRIGUES DA COSTA

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA PARA LEITO DE UTI ADULTO TIPO II COM SUPORTE EM ONCOLOGIA. CUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Edinamar Rodrigues da Costa contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada em face do Estado do Pará e do Município de Ananindeua, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IX, do CPC, sob o entendimento de perda superveniente do objeto, após o cumprimento da tutela antecipada que determinara a transferência da parte autora, portadora de grave enfermidade oncológica, para leito de UTI adulto tipo II com suporte em oncologia e a garantia do tratamento médico necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o cumprimento da tutela de urgência, em demanda voltada à obtenção de tratamento de saúde, acarreta perda superveniente do objeto e autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito; (ii) estabelecer se persiste o interesse processual para julgamento definitivo da pretensão, com formação de coisa julgada material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à saúde, assegurado pelos arts. 6º e 196 da CF/1988, impõe aos entes públicos o dever de garantir acesso às ações e serviços necessários à promoção, proteção e recuperação da saúde, especialmente em situação que envolve tutela da vida e da dignidade da pessoa humana.

4.

A perda superveniente do objeto somente se configura quando a tutela jurisdicional se torna absolutamente inútil, o que não ocorre quando a providência postulada é satisfeita por força de tutela provisória concedida no próprio processo.

5.

A tutela de urgência possui natureza precária e não exaure o objeto da demanda, pois depende de confirmação ou revogação por decisão final, proferida com cognição exauriente.

6.

O cumprimento da decisão liminar não afasta o interesse processual, porque a parte autora mantém interesse na apreciação definitiva da pretensão e na estabilização da tutela jurisdicional por meio de sentença de mérito.

7.

A efetivação da medida após o ajuizamento da ação evidencia resistência à pretensão inicial e afasta a conclusão de ausência de interesse processual ou de extinção do feito por perda do objeto.

8.

A jurisprudência do STJ e do TJPA firma entendimento no sentido de que o simples cumprimento da ordem em antecipação de tutela, inclusive em demandas de saúde, não implica perda do objeto da ação, sendo necessário o julgamento do mérito da causa.

9.

A extinção sem resolução de mérito, na hipótese, esvazia a função jurisdicional e prejudica a formação da coisa julgada material, razão pela qual a sentença deve ser desconstituída, com retorno dos autos ao juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O cumprimento de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer voltada à garantia de tratamento de saúde não acarreta, por si só, a perda superveniente do objeto. 2. A tutela provisória possui natureza precária e exige posterior apreciação definitiva do mérito, com cognição exauriente. 3. A satisfação da obrigação apenas após o ajuizamento da demanda evidencia resistência à pretensão e preserva o interesse processual da parte autora. 4. Em demandas de saúde, a sentença deve apreciar o mérito para confirmar ou revogar a tutela concedida e viabilizar a formação da coisa julgada material.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, 6º e 196; CPC, arts. 4º, 6º, 85, § 11, 304, § 3º, 485, VI, 485, IX, 487, III, “a”, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2146442/AP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 27.03.2023, DJe 31.03.2023; STJ, REsp nº 1689991/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 05.04.2018, DJe 25.05.2018; STJ, REsp nº 1645812/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 19.04.2017; TJPA, Apelação Cível nº 01030018520158140009, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 11.12.2023; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0801689-50.2021.8.14.0000, Rel. Des. Diracy Nunes Alves, 2ª Turma de Direito Público, j. 19.07.2021.

Vistos, etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pela Sra. Edinamar Rodrigues da Costa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 19 de março de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EDINAMAR RODRIGUES DA COSTA, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IX, do Código de Processo Civil, sob o reconhecimento de perda superveniente do objeto.

Historiando os fatos, EDINAMAR RODRIGUES DA COSTA ajuizou a ação
suso
mencionada, na qual narrou ser portador de grave enfermidade oncológica, tendo juntado laudo médico atestando seu estado clínico crítico e a necessidade de tratamento hospitalar urgente. Sustentou a imprescindibilidade de transferência para leito de UTI adulto tipo II com suporte em oncologia, bem como a garantia integral do tratamento médico necessário à sua condição, inclusive com fornecimento de medicamentos, realização de procedimentos e demais cuidados indispensáveis, postulando, em caráter liminar, a imediata internação hospitalar. Ao final, requereu a confirmação definitiva da tutela, com a condenação solidária do Estado do Pará e do Município de Ananindeua ao cumprimento das obrigações pleiteadas.

Consta dos autos que o juízo
a quo
deferiu o pleito antecipatório, determinando a internação do interessado, sendo posteriormente informado pelos entes demandados o cumprimento da obrigação, mediante a efetivação da transferência hospitalar.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“[...]

Desta feita, declaro EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IX, do Código de Processo Civil. Com fulcro no art. 292, §3º, do Código de Processo Civil, corrijo o valor da causa para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e condeno os Requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais, no valor de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, em razão de ter dado causa ao ajuizamento da ação, com fulcro no art. 85, §4º, III, e §10, do CPC. Sem custas judiciais.”

Inconformado com a sentença, o EDINAMAR RODRIGUES DA COSTA interpôs Recurso de Apelação. No mérito, aduziu que a demanda foi ajuizada com o escopo de garantir tratamento médico urgente e transferência para leito de UTI com suporte oncológico, sendo a liminar deferida e posteriormente cumprida pelos réus.

Sustentou, todavia, que, apesar de reconhecer o cumprimento da obrigação e condenar os réus ao pagamento de honorários sucumbenciais, a sentença extinguiu a ação sem resolução de mérito, o que, em seu entender, prejudica a formação da coisa julgada material. Argumentou que, à luz do art. 487, III, “a”, do CPC, haverá resolução de mérito quando o juiz homologar o reconhecimento da procedência do pedido, defendendo que o cumprimento espontâneo da obrigação no curso do processo configura reconhecimento tácito da procedência, impondo-se julgamento de mérito.

Invocou a teoria da asserção quanto às condições da ação e afirmou que, superada a fase inicial de admissibilidade, o cumprimento da tutela antecipada não conduz à extinção sem resolução de mérito, mas sim ao julgamento de procedência, com resolução de mérito, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça.

Argumentou, ainda, que não há falar em perda do objeto, mas em satisfação da pretensão deduzida em juízo, devendo a sentença ser de procedência com resolução de mérito, sobretudo considerando a natureza precária da tutela provisória, a qual deve ser confirmada ou revogada por sentença.

Ao final, requereu o deferimento da justiça gratuita em sede recursal, o conhecimento e provimento da apelação para que seja anulada a sentença, com a extinção do processo no mérito, bem como a manutenção da condenação dos apelados ao pagamento de honorários, com a devida majoração recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC .

Posteriormente, o Estado do Pará apresentou contrarrazões (id.

32010191), defendendo a correção da sentença. Sustentou que a tutela provisória foi prontamente cumprida e que, no curso do processo, sobreveio o falecimento do paciente, circunstância que teria extinguido a necessidade da prestação jurisdicional, ensejando a perda superveniente do objeto. Invocou o art. 485, IX, do CPC e jurisprudência do STJ no sentido de que, satisfeita a pretensão ou sobrevindo o óbito do demandante, ocorre perda do objeto, inviabilizando o exame do mérito. Requereu, assim, a confirmação da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

O Município de Ananindeua, por sua vez, também apresentou contrarrazões, arguindo, preliminarmente, a perda do objeto e a ausência de interesse processual, ao argumento de que a paciente foi internada em 02/07/2025 às 17:19:00 no Hospital Ophir Loyola, tendo o ente municipal envidado todos os esforços para cumprimento da decisão. Sustentou inexistir pretensão resistida e, consequentemente, interesse processual, pugnando pela manutenção da extinção do feito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Defendeu, ainda, a ausência de nexo causal direto e imediato entre eventual conduta omissiva do Município e a alegada demora, bem como invocou o princípio da solidariedade entre os entes federativos na prestação do serviço público de saúde, ressaltando as limitações estruturais do SUS. Ao final, requereu o desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, na condição de custos legis, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, entendendo que a satisfação da obrigação apenas após o ajuizamento da ação afasta o reconhecimento da perda do objeto, sobretudo diante da natureza continuada da prestação de serviços de saúde e da necessidade de análise integral dos pedidos formulados na inicial (id.

33672273).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que declarou EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IX, do Código de Processo Civil, ao fundamento de perda superveniente do objeto em razão do cumprimento da obrigação pleiteada.

Inicialmente, impende consignar que a demanda originária versa sobre direito fundamental à saúde, consagrado no art. 6º e no art. 196 da Constituição da República, cuja densidade normativa impõe ao Estado — em sentido amplo — o dever de assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Trata-se, pois, de pretensão que transcende interesses meramente patrimoniais, envolvendo a própria tutela da vida e da dignidade da pessoa humana, fundamentos estruturantes da ordem constitucional (art. 1º, III, da CF/88).

No caso concreto, a parte autora ajuizou ação de obrigação de fazer visando à transferência para leito de UTI adulto tipo II com suporte em oncologia, bem como à garantia integral do tratamento médico necessário à sua condição clínica. A tutela de urgência foi deferida e, posteriormente, cumprida pelos entes demandados.

Sobreveio sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito, sob o fundamento de que o cumprimento da obrigação teria esvaziado o objeto da demanda.

Com a devida vênia ao entendimento adotado pelo juízo de origem, entendo que a solução conferida não se harmoniza com a principiologia que rege o processo civil contemporâneo, notadamente com o princípio da primazia do julgamento do mérito, insculpido nos arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil.

Com efeito, a perda superveniente do objeto, apta a ensejar a extinção do processo sem resolução de mérito, pressupõe a absoluta inutilidade da tutela jurisdicional pretendida. Não é o que se verifica na hipótese.

Neste ponto, é imperioso destacar que a concessão de tutela antecipada não esgota o objeto da demanda, uma vez que se trata de provimento de natureza precária, sujeita à confirmação ou revogação pelo juízo.

A efetivação da tutela de urgência não acarreta a perda do interesse processual, nem extingue o objeto da ação, sendo indispensável sua posterior análise e eventual confirmação por meio de decisão definitiva, com cognição exauriente.

O interesse processual persiste ao longo do tempo, pois a decisão liminar possui natureza provisória e instável, exigindo posterior ratificação ou revogação por meio de julgamento final. Assim, a liminar — ou a antecipação de tutela — não possui existência jurídica autônoma.

A finalidade da tutela de urgência é garantir uma resposta imediata em situações onde a demora pode gerar prejuízos irreversíveis ou de difícil reparação, como ocorre nas demandas relacionadas ao direito à saúde.

Além disso, destaca-se que, no presente caso, a tutela antecipada não foi cumprida voluntariamente pelos entes demandados, demonstrando a existência de resistência por parte dos réus em relação ao pedido inicial.

Assim é o entendimento consolidado pelo c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. VULNERÁVEL . ABRIGAMENTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CUMPRIMENTO DA ORDEM. PERDA DO OBJETO DA DEMANDA . INEXTÊNCIA. MÉRITO DA CAUSA. JULGAMENTO. NECESSIDADE . ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STF. I - Na origem, trata-se de Tutela Provisória de Urgência Antecipada Antecedente ajuizada pelo Ministério Público contra o Estado do Amapá objetivando o imediato abrigamento de vulnerável no Abrigo São José na cidade de Macapá, sob pena de multa por descumprimento, uma vez que estaria em estado de vulnerabilidade extrema, eis que teria necessidades especiais (paraplegia), não possuía parentes no Estado, não possuía nenhum vínculo pessoal com alguém no Estado, bem como não tinha residência ou outro abrigo para se instalar . II - Na sentença julgou-se procedente o pedido. No Tribunal a quo a sentença foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. III -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão
" (STJ, REsp 1 .645.812/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19/4/2017). (...)IV - O acórdão recorrido encontra-se no mesmo sentido da Jurisprudência desta Corte Superior, o que atrai a aplicação da Súmula n . 83/STJ. V - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2146442 AP 2022/0174219-8, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023). (grifei).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. TRATAMENTO DE SAÚDE. LIMINAR SATISFATIVA . PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ . FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 126/STJ. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ . Trata-se de Recurso Especial que busca declarar a perda de objeto da presente ação em razão do cumprimento de liminar que, segundo afirma o recorrente, assegurou a transferência da parte recorrida a hospital para tratamento médico. Constato que não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentada . Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13 .8.2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28.6 .2007.
O entendimento do STJ está firmado no sentido de que o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão.
Precedentes: AgRg no REsp 1.353 .998/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/3/2015, DJe 13/3/2015; AgInt no AREsp 1.065.109/MG, Rel . Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/10/2017, DJe 23/10/2017. (...) (STJ - REsp: 1689991 MG 2017/0136556-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2018). (grifei).

A propósito, não destoa o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ERRO IN JUDICANDO. ANÁLISE COM O MÉRITO . REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO. CRIANÇA COM HIDROCEFALIA. DEVER DE PRESTAR ATENDIMENTO AO PACIENTE. DIREITO À SAÚDE . ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 304, § 3º DO CPC . ABANDONO DO AUTOR. NÃO OCORRÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA . SENTENÇA REFORMADA. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da Ação de obrigação de fazer, julgou extinto o feito sem resolução do mérito na forma do artigo 485, III e VI do CPC, tornando sem efeito a tutela de urgência anteriormente deferida; A Preliminar de error in judicando se confunde com o mérito- análise em conjunto;
A concessão da tutela de urgência, ainda que satisfativa, para o fornecimento de tratamento indicado pelo médico, não leva à perda do objeto da demanda ou falta de interesse de agir do demandante em favor do interessado, mostrando-se imprescindível a sua confirmação por decisão final.
Inteligência do art. 304, § 3º do CPC . No caso dos autos a intimação pessoal do autor foi frustrada por falta de endereço correto. Ausência de intimação por edital. Impossibilidade de extinguir o feito sem resolução do mérito, por abandono de causa;
O cumprimento de decisão que antecipa a tutela não enseja a perda superveniente do objeto, tampouco na falta de interesse de agir, necessitando ser definitivamente reconhecido o direito do interessado
;
A decisão antecipatória da tutela deve ser confirmada em sentença para atingir os objetivos, conferindo ao julgado, a segurança jurídica; Reformada a sentença, confirmando em definitivo a tutela concedida.
Inversão do ônus de sucumbência . Aplicação do Art. 85, § 2º do CPC; Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 42ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 11/12/2023 a 18/12/2023, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação nos termos da fundamentação . Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 01030018520158140009 17498641, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 11/12/2023, 1ª Turma de Direito Público). (grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA NEUROLÓGICA DEGENERATIVA E PROGRESSIVA (MAL DE PARKINSON) . ALEGADA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO EM RAZÃO DO
CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. INCABÍVEL. NECESSIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO.
PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL . AFASTADO. O DIREITO À SAÚDE &Eacute; UM SUPERDIREITO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . 1. O juízo de piso deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e, determinou à municipalidade que forneça os fármacos prolopa HBS 100/25mg e prolopa BD 100/25mg em favor do paciente Juvane Henrique dos Santos, sob pena de sequestro do valor necessário ao tratamento na rede privada de saúde. 2. O Município de Parauapebas aduz que o cumprimento da liminar gera a perda superveniente do objeto da ação . Sem razão.
O cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão.
3. Princípio da reserva do possível . Afastado. 4. Decisão agravada irreparável 5. Recurso conhecido e não provido . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0801689-50.2021 .8.14.0000, Relator.: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 19/07/2021, 2ª Turma de Direito Público). (grifei).

Trata-se, portanto, de providência judicial com efeito satisfativo que, uma vez cumprida, não elimina o dever do Judiciário de analisar o mérito da controvérsia, sob pena de esvaziar a função jurisdicional e prejudicar a formação da coisa julgada material.

Logo, verifica-se que o juízo
a quo
, ao extinguir o feito sem resolução de mérito, incorreu em equívoco ao desconsiderar a relevância jurídica da tutela judicialmente deferida e efetivada por força do processo, não sendo razoável presumir que a internação teria ocorrido independentemente da ordem judicial, mormente diante da omissão previamente demonstrada nos autos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
, para desconstituir a sentença de 1º grau, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 27/03/2026